Tribunal: TJMT
Processo: 1044716-52.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044716-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO DO BANCO SANTANDER E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR EDER LEAL CAETANO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. ENCARGOS ABUSIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Santander (Brasil) S/A e por Eder Leal Caetano contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário para Conversão de Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito. A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPC, juros de mora de 1% ao mês, capitalizados, e multa de 2% sobre o saldo decorrente do pagamento mínimo da fatura, afastando a conversão contratual e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição sobre os descontos questionados; (ii) determinar se é cabível a condenação por danos morais e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, decorrente de descontos mensais em folha de pagamento, o prazo prescricional deve ser contado a partir do último desconto reputado indevido, razão pela qual se afasta a alegação de prescrição.

4.

A tese de desvirtuamento da natureza contratual e de falha na prestação de informações não foi objeto do recurso do consumidor, operando-se a preclusão, nos termos do princípio da devolutividade.

5.

A cobrança de encargos superiores aos previstos expressamente no contrato é indevida, sendo correta a adequação feita na sentença, que limitou os encargos aos parâmetros contratualmente pactuados.

6.

A mera cobrança de encargos indevidos, desacompanhada de abalo relevante à esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável, pois não ultrapassa o patamar do mero aborrecimento.

7.

Em caso de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários advocatícios devidos à parte adversa, vedada a compensação, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Banco Santander (Brasil) S/A desprovido. Recurso de Eder Leal Caetano provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição em contratos de trato sucessivo conta-se a partir do último desconto indevido, e não da data da contratação.

2.

A cobrança de encargos não previstos expressamente no contrato é indevida e deve ser limitada aos termos da avença.

3.

A cobrança indevida desacompanhada de repercussão extrapatrimonial relevante não configura dano moral indenizável.

4.

Em caso de sucumbência recíproca, é vedada a compensação dos honorários, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 85, §§ 2º e 14; 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; STJ, REsp 2.082.582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2024; TJMT, ApCív 1047030-39.2022, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.10.2023; TJMT, ApCív 1014232-30.2019, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A e por Eder Leal Caetano, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
A
ção Revisional de Contrato Bancário para Conversão de Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas determinar que, sobre o saldo decorrente do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, incidirão correção monetária pelo IPC, juros de mora de 1% ao mês, capitalizados, e multa de 2%, conforme avençado contratualmente.

Banco Santander (Brasil) S/A, em seu apelo, inicialmente, levanta a prejudicial de prescrição, salientando que o contrato objeto da demanda teria sido firmado no ano de 2012, e que a ação foi ajuizada apenas em 28/02/2024, ultrapassando, assim, os prazos de 3 (três) e cinco anos previstos no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Sustenta a validade da contratação da operação financeira na modalidade de cartão de crédito consignado, esclarecendo que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, estando plenamente caracterizada a adesão consciente do consumidor às condições pactuadas.

Defende a legalidade da cobrança dos encargos contratuais, afirmando que estes foram estipulados de acordo com os limites normativos e expressamente previstos no instrumento firmado.

Ressalta que não houve qualquer vício de consentimento, tampouco falha na prestação de serviço, de modo que não se pode admitir a descaracterização da natureza da contratação originalmente ajustada.

Argumenta que o Apelado realizou movimentações típicas da utilização de cartão de crédito, mediante saques e eventual uso em operações regulares, não havendo fundamento jurídico para a conversão do contrato em empréstimo consignado ou qualquer limitação à forma de amortização da dívida, mormente diante da inexistência de abusividade.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 274572418).

Eder Leal Caetano, por sua vez, interpôs Apelação Cível, alegando que, ao analisar os documentos relativos à cobrança de valores vinculados ao cartão de crédito contratado, constatou que o instrumento assinado em 03 de janeiro de 2012 não prevê a cobrança de taxa de juros e encargos.

Relata que, apesar da ausência de previsão contratual, o banco passou a realizar descontos com encargos mensais na ordem de 4,86% sobre o saldo devedor não liquidado, incidindo sobre verbas de caráter alimentar.

Aduz que jamais utilizou o cartão de crédito em sua função típica, ou seja, para a realização de compras, tendo sido utilizado exclusivamente para obtenção de empréstimos, o que revela desvirtuamento contratual por parte da instituição financeira, que atribuiu função diversa ao contrato.

Afirma que a conduta do banco configura falha na prestação de serviço, com cobrança de valores não pactuados e descontos indevidos, o que enseja, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a reparação por danos morais, dada a violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da referida norma.

Acentua que os descontos indevidos comprometeram verbas de caráter alimentar, o que reforça a ocorrência de dano extrapatrimonial passível de indenização.

Argumenta que a indenização por dano moral deve ser fixada em valor compatível com o abalo sofrido, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta.

Assevera, por fim, que o ato sentencial deve ser reformado, para condenar o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Apresentadas as contrarrazões (id. 274572416).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A e por Eder Leal Caetano, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
A
ção Revisional de Contrato Bancário para Conversão de Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas determinar que, sobre o saldo decorrente do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, incidirão correção monetária pelo IPC, juros de mora de 1% ao mês, capitalizados, e multa de 2%, conforme avençado contratualmente.

Denota-se da inicial que Eder Leal Caetano manejou a sobredita ação, relatando ter firmado, em 03 de janeiro de 2012, contrato na modalidade de cartão de crédito consignado com a instituição financeira requerida, cuja estrutura contratual não previa expressamente a cobrança de juros e encargos.

Narrou que, ao analisar as faturas correspondentes, identificou a aplicação de encargos mensais na ordem de 4,86% sobre o saldo devedor, não obstante a ausência de cláusula contratual que os autorizasse.

Alegou que jamais utilizou o cartão de crédito em sua finalidade típica, limitando-se à realização de saques, o que, em seu entendimento, caracteriza desvirtuamento da natureza do negócio jurídico, o qual, de fato, corresponderia a um empréstimo consignado, com cobrança de encargos mais onerosos, em desconformidade com a boa-fé objetiva e os princípios da transparência e informação.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] d) o julgamento procedente da presente ação, pois considerando a prática abusiva e ardilosa praticada pelo banco, não resta uma alternativa a não ser determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado (BACEN) à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença;

e) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos transtornos e abalos psicológicos sofridos em decorrência da falta de informação adequada sobre a operação; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela a autora é incisiva na sua inicial que o contrato aplicou abusividade e devido a isto, pretende a conversão para empréstimo consignado, com aplicação de taxas menores.

Entretanto, observa-se do TERMO DE ADESÃO de 04.01.2012 que houve a avença nas duas modalidades - empréstimo consignado e cartão de crédito, tanto que das duas formas foram debitadas em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial, Entretanto, o questionamento é sobre cláusulas abusivas do cartão de crédito a gerar a conversão em empréstimos consignado.

De plano cabe ressaltar a impossibilidade de conversão da contratação, pois resta patente que as partes avençaram com o CARTÃO BONSUCESSO VISA de nº 08204552304 – id nº 170655613, como constantes das FATURAS – id nº 170655614 – pág. 02, a imposição da taxa de juros de 4,86% a.m e 83,67% a.a.

Diferente do alegado pela parte autora, utilizou o cartão em sua forma genuína com compras em estabelecimentos comerciais, como conta das FATURAS de id nº 170655614 – pág. 02, 122 e seguintes, não merecendo reparo na modalidade avençada, ainda mais, quando se verifica a existência dos descontos em folha de pagamento desde o mês de SETEMBRO de 2014 – id nº 170655616 – pág. 1 até ABRIL de 2024, o que inviabiliza cancelar o contrato ou converter em empréstimo consignado.

No caso, o autor é servidor Público e por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.

Na verdade, a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, pois ali efetivou FATURAS de id nº 170655614 – pág. 02, 122 e seguintes, a comprovação de COMPRAS e SAQUES, assim, deverá pagar o cartão na sua fatura completa para não restar nenhum saldo devedor para o mês seguinte, evitando incorrer os encargos moratórios.

Assim, por tudo que dos autos consta, não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar, cancelar total ou parcial o contrato firmado, pois trata de cartão de crédito firmado pelo próprio autor em sua plena lucidez e vontade, assim, não vejo razão plausível para desconstituir.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

De outra banda, as partes avençara, nos itens 8 e 11 do contrato, que em caso que impossibilite ao cliente o pleno pagamento do cartão de crédito de qualquer quantia

devida, que aqui aplica o caso de não pagamento da fatura inteira, aplicaria

a correção monetária pelos índices oficiais, juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios as taxas dos encargos cobrados e multa de 2%.

É evidente que não se pode vincular a correção monetária, com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade, corrigir o valor corroído pelo decurso de tempo. Assim, sobre o valor pendente do pagamento mínimo do cartão de crédito deverá incidir a correção monetária pelo IPC, juros de mora de 1% ao mês, capitalizados e multa de 2%, nada mais, como avençado.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente – id nº 178932985 – pág. 03, item 12, não havendo que falar em ausência de consentimento.

Adequando o contrato, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

O limite de desconto (RMC), resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

De outra banda, resta prejudicado o pedido de indenização moral em face da não ocorrência dos requisitos legais: ato ilícito, dano e nexo causal.

Para condenação de responsabilidade civil, deve estar claro os requisitos de Lei, o que não restou evidenciado nos autos, em especial, o ato danoso a justificar a pretensão.

[...]

Com relação à capitalização de juros, resta evidente – id nº 178932985 – pág. 03, item 12, não havendo que falar em ausência de consentimento.

Adequando o contrato, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

O limite de desconto (RMC), resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

De outra banda, resta prejudicado o pedido de indenização moral em face da não ocorrência dos requisitos legais: ato ilícito, dano e nexo causal.

Para condenação de responsabilidade civil, deve estar claro os requisitos de Lei, o que não restou evidenciado nos autos, em especial, o ato danoso a justificar a pretensão.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, apenas para determinar que no pagamento mínimo do cartão de crédito deverá incidir a correção monetária pelo IPC, juros de mora de 1% ao mês, capitalizados e multa de 2%, nada mais, como avençado.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. [...]”.

Contra a sentença, Eder Leal Caetano e Banco Santander (Brasil) S/A interpuseram recursos de apelação.

Inicialmente, passa-se à apreciação da prejudicial de mérito levantada pelo
Banco Santander S/A em suas razões recursais.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante afirma que ocorreu a prescrição, salientando que o contrato objeto da demanda teria sido firmado em 2012, ao passo que a ação revisional somente foi ajuizada em 28/02/2024, ultrapassando, segundo afirma, os prazos prescricionais de três e cinco anos previstos, respectivamente, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, tal alegação não merece acolhida, porquanto, tratando-se de relação jurídica continuada, decorrente de contrato de cartão de crédito consignado com descontos mensais em folha de pagamento, incide, na hipótese, a regra da prescrição quinquenal, uma vez que se cuida de obrigação de trato sucessivo. Nesses casos, o prazo prescricional deve ser contado a partir do último desconto reputado indevido pelo consumidor, e não da data da contratação.

Dessa forma, ainda que o contrato tenha sido firmado no ano de 2012, os descontos questionados continuam sendo efetuados de forma reiterada na folha de pagamento do recorrido, motivo pelo qual não se configura a alegada prescrição.

A jurisprudência é pacífica sobre o assunto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
.
Precedentes
. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020). (negritei).

Logo, não há que falar em prescrição, de modo que afasto a prejudicial suscitada.

Do Mérito

Passa-se a análise conjunta dos Recursos.

Conforme se observa dos autos, as controvérsias relacionadas à validade do contrato, à existência de vício de consentimento e à efetiva utilização do cartão de crédito para compras foram amplamente dirimidas pelo Juízo de origem.

A sentença reconheceu a validade da contratação celebrada entre as partes em 03/01/2012, concluindo que não houve falha na prestação do serviço, tampouco vício de vontade que pudesse comprometer a higidez do vínculo contratual.

Constatou-se, ademais, que o consumidor efetivamente utilizou o cartão em sua função típica, realizando compras em estabelecimentos comerciais, o que afasta a tese de desvirtuamento da finalidade do instrumento.

Importa destacar que tais questões não foram objeto de insurgência no recurso interposto por Eder Leal Caetano, razão pela qual se operou a preclusão, limitando-se a devolutividade do apelo à análise dos pedidos de condenação por danos morais e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

De sua parte, o Banco Santander (Brasil) S/A insurge-se contra a sentença sustentando a legalidade da cobrança dos encargos praticados, afirmando que estes foram previamente estipulados e pactuados entre as partes.

No entanto, verifica-se dos autos que o contrato firmado entre as partes não prevê, de forma expressa, a taxa de juros aplicada pela instituição financeira – 4,86% ao mês – para o refinanciamento do saldo devedor não liquidado.

Conforme bem constatado pela Magistrada de primeiro Grau, nos itens 8 e 11 do contrato, as partes pactuaram que, em caso de inadimplemento parcial da fatura, seriam aplicados correção monetária pelos índices oficiais, juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios conforme encargos cobrados, e multa de 2%.

A bem da verdade, a sentença apenas adequou a cobrança dos encargos aos limites contratualmente estipulados, afastando a incidência de encargos excessivos que não estavam expressamente previstos no termo de adesão. A medida, portanto, não implicou inovação, tampouco extrapolou os limites do avençado.

Cumpre destacar que o Banco Santander S/A, em suas razões recursais, não apresentou impugnação específica quanto a esse ponto do
decisum
. Isto é, não houve argumentação dirigida a infirmar a parte dispositiva da sentença que fixou a incidência de encargos sobre o pagamento mínimo da fatura. Deste modo, sob o enfoque técnico-processual, tal matéria não foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais formulado por Eder Leal Caetano, entendo que não merece acolhida.

Embora tenha sido reconhecida a irregularidade na cobrança de encargos superiores aos previstos contratualmente, não se extrai dos autos a ocorrência de lesão significativa à esfera íntima do consumidor, ora Recorrente, que extrapole o mero aborrecimento. Na hipótese, não houve comprometimento da sua dignidade ou da honra subjetiva que justifique a reparação moral pretendida.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que a cobrança indevida, por si só, sem demonstração de repercussões relevantes na esfera personalíssima do consumidor, não configura dano moral indenizável. É o que se verifica na hipótese em exame, onde a situação vivenciada, embora incômoda, não se reveste de gravidade tal que justifique a compensação por dano imaterial.

Em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c declaratória de nulidade de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais. O autor alega que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos relativos a cartão de crédito consignado, modalidade não informada de forma clara e transparente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum; (ii) a restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada falha na prestação de informações pela instituição financeira, que não comprovou a ciência e anuência do consumidor quanto à adesão ao cartão de crédito consignado. Aplicação da Súmula n. 530, do STJ.

4. Em razão da ausência de clareza na contratação e dos prejuízos financeiros suportados pelo consumidor, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com a incidência da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

5. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

6.
Não há configuração de dano moral, pois a mera cobrança indevida, sem repercussão extrapatrimonial significativa, não enseja reparação moral
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, e manter a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado impõe sua conversão em empréstimo consignado, com a incidência da taxa média de mercado. 2. A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. 3.
A mera cobrança indevida, sem impacto extrapatrimonial relevante, não configura dano moral indenizável
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput; 42, § único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1031470-96.2018.8.11.0041. (N.U 1000207-63.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025). [negritei]

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023). [negritei]

Por outro lado, quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, assiste razão ao Apelante.

A sentença recorrida determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo patrono, em desacordo com a regra prevista no § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil, que veda a compensação de honorários advocatícios, nos casos de sucumbência recíproca.

É este o caso dos autos. Ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas, circunstância que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a condenação de cada litigante ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à parte adversa.

Nesse sentido está o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, §14 E 86 DO CPC/2015.

1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.

3. O §14 do art. 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art. 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ).

6. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.

7. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.

8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida.

9. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 2.082.582/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 11/6/2024. Publicação: 20/6/2024).

E, outro não é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Confira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Hélio Francisco Leite, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Rafaela Souza Santos, julgou parcialmente procedente o pedido. Determinou-se a busca e apreensão da motocicleta Honda CG 125 FAN, Modelo ES, placa OBB 44893, de propriedade da Apelada, e condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais foi correta, considerando que os pedidos de indenização foram julgados improcedentes; (ii) determinar se é aplicável a regra da sucumbência recíproca em razão da parcial procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade fundamenta a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a necessidade de ajuizamento da ação decorreu de sua conduta, que justificou a busca e apreensão do veículo.

4. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios do vencedor, e o artigo 86, caput, prevê a sucumbência recíproca nos casos em que ambas as partes sejam, em parte, vencedoras e vencidas.

5. A vedação à compensação de honorários advocatícios entre os litigantes encontra-se expressamente prevista no § 14 do artigo 85 do CPC, que assegura aos advogados o direito autônomo à percepção da verba sucumbencial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual corrobora a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, reafirmando o caráter alimentar da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios pro rata, com base no artigo 86, caput, do CPC, observado o benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelada, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A procedência parcial de pedido inicial implica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao vencido a obrigação de arcar com os honorários advocatícios proporcionalmente à sua sucumbência.

2. Em caso de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários do advogado da parte contrária, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC.

[...]. (N.U 1014232-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO § 14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que o autorizem, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. Consoante a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15 “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. (TJMT. RAC 10386729020198110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 22/02/2023. Publicação: 26/02/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – CPC, ART. 85, § 14 – OMISSÃO VERIFICFADA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14 do CPC). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte. (TJMT. RED 10387525420198110041 MT. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/07/2022. Publicação: 22/07/2022).

Desta feita, o Apelo deve ser parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida no ponto em que determina a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por fim, no que se refere ao pedido de justiça gratuita formulado para fins recursais, diante da efetiva comprovação da hipossuficiência econômica do Recorrente Eder Leal Caetano, por meio da documentação acostada aos autos, defiro o referido benefício.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Santander S/A e
DOU PROVIMENTO, em parte
, ao Apelo interposto por Eder Leal Caetano, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar cada uma das partes ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, e art. 86, caput, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025